Tribunal: TJDFT
Processo: 0705582-53.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705582-53.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIA RAMALHO CERQUEIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar sobre o pedido de condenação em litigância de má-fé realizado em contrarrazões do agravo interno. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator